Tribunal: TJSP
Processo: 1123666-17.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca figurativa – Jogo de baralho – Demanda que pretende a inibição de violação de registro de marca figurativa aplicada em cartas de baralho – Registros válidos – Colidência parcial verificada e confessada – Suficiência para configuração da concorrência desleal (LPI, art. 190, I) – Irrelevância de serem acondicionadas em embalagens distintas – Inibitória

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca figurativa – Jogo de baralho – Demanda que pretende a inibição de violação de registro de marca figurativa aplicada em cartas de baralho – Registros válidos – Colidência parcial verificada e confessada – Suficiência para configuração da concorrência desleal (LPI, art. 190, I) – Irrelevância de serem acondicionadas em embalagens distintas – Inibitória procedente – Apelação desprovida.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Lucros cessantes – Reprodução parcial de marca figurativa em cartas de baralho – Possibilidade de potencial desvio de clientela e de causar prejuízos – Falta de prova pré constituída do montante – Apuração na fase de liquidação, nos termos dos arts. 208 e 210 – Indenizatória procedente – Apelação não provida.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Dano moral – Uso indevido de marca figurativa em cartas de baralho – Concorrência desleal configurada – Dano moral presumido – Indenizatória procedente – Apelação desprovida.

Dispositivo: negam provimento.